Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL CIRCUNSTANCIADO. VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSEQUÊNCIAS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
1. Não há falar em absolvição do crime de assédio sexual circunstanciado pela idade da vítima (menor de 18 anos) se, ao tempo dos fatos, o réu, com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, dono do Supermercado onde os episódios ocorreram, na condição de superior hierárquico da vítima, sua funcionária, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, a constrangeu, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, ao passo que a olhou de cima abaixo pelo corpo, a elogiou, tentou acariciar sua barriga, sem a sua anuência, disse que a levaria em casa, tendo a vítima negado as investidas e dito que não gostava das atitudes, mas ele insistiu e disse que poderia levá-la em outro dia, cuidar dela e se relacionarem, mesmo alertado de que não gostava das insinuações e de que ele deveria respeitá-la, pois era menor de idade.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Não há que falar em reforma da sentença para atendimento das diretrizes do artigo 59 do Código Penal quando estas já foram observadas de forma acertada, oportunidade em que as consequências foram valoradas negativamente em razão de terem extrapolado o ordinário do tipo.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui também eventuais danos morais sofridos pela vítima, desde que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.
5. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima ou sua família, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, diante da capacidade econômica do acusado (dono de supermercado, o qual possui setores de panificação e de açougue, cada um com um funcionário responsável, além de outros funcionários no estabelecimento), razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença, em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima, e de modo a desestimular o acusado de eventuais futuras práticas de assédio.
6. Recurso desprovido.